Tribunal: TJBA
Processo: 8030643-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030643-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEX FRANCA SILVA

Advogado(s): ANTONIO MONTEIRO NETO (OAB:BA8872-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO QUE VEM TENDO REGULAR ANDAMENTO
. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o Paciente
, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA, em face da prisão preventiva decretada em 8 de abril de 2025, sob acusação de tráfico de drogas.

O impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de indícios de autoria, inexistência de fundamentação concreta no decreto preventivo e excesso de prazo para formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão central consiste em verificar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, considerando a garantia da ordem pública; (ii) se há ausência de indícios de autoria; e (iii) se ocorreu excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

As
considerações sobre ausência de indícios de autoria, bem como as considerações de que os depoimentos das testemunhas seriam inidôneas por serem duvidosos, de pessoas de inimizade do Paciente demandam revolvimento probatório incabível nesta via estreita.

A alegação de ausência de indícios de autoria e a contestação da idoneidade dos depoimentos testemunhais demandam revolvimento probatório incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
. A acusação aponta que a investigação revelou, por meio de testemunhas, que o paciente armazenava, comercializava e distribuía substâncias entorpecentes, na cidade de Andaraí/BA, com intensa movimentação em sua residência, fatos a serem comprovados na instrução criminal, com o devido contraditório e ampla defesa.

O decreto preventivo fundamenta a necessidade da custódia cautelar na gravidade concreta do delito, indicando a existência de estrutura organizada para o tráfico, com locais de armazenamento e organização da distribuição, além de indícios de que o paciente tentaria se esquivar da responsabilidade penal. A decisão destaca o
modus operandi
descrito pelas testemunhas, indicando a existência de estrutura organizada para o tráfico, com a utilização de áudio contendo orientações sobre a separação da droga e sua ocultação em cemitério, bem como a mudança do representado para a zona rural, dificultando sua localização pelas autoridades.

Encontram-se presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a materialidade delitiva, indícios de autoria e a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Excesso de prazo não caracterizado. A denúncia foi oferecida em 23.05.2025, e o acusado foi preso em 07.04.2025. A instrução do feito vem se desenvolvendo dentro de prazo razoável, considerando que a apuração da acusação de tráfico envolveu busca e apreensão na residência, com apreensão de aparelhos celulares, eletrônicos e substâncias entorpecentes. A celeridade não deve ser priorizada em detrimento do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ordem denegada.

Tese: "1. A necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e o
modus operandi
que indica a existência de estrutura organizada, justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. A alegação de excesso de prazo não se sustenta quando a instrução processual está em andamento dentro de um prazo razoável e a denúncia já foi oferecida."

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

"Tese de julgamento: '1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2.
A
regular tramitação do processo afasta a alegação de excesso de prazo na prisão processual'.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.